Tribunal: TJMT
Processo: 1018751-06.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1018751-06.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível de Várzea Grande que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reconhecimento da Inaplicabilidade da Coparticipação n.o 1030332-12.2021.8.11.0002, deferiu o pedido de tutela de urgência vindicado por D. V. D. R. J., e determinou que a Agravante:
“Suspenda a cobrança efetuada a título de coparticipação nas faturas com vencimento em setembro/2021 e outubro/2021, bem como que se abstenha de lançar novas cobranças a título de coparticipação nas faturas vindouras, até ulterior deliberação deste juízo. Ainda, determino que a requerida se abstenha de suspender o fornecimento dos serviços decorrentes do contrato sub judice, enquanto perdurar a discussão acerca da legalidade da cobrança de coparticipação no contrato, sob pena de multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa, com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil, para o caso de descumprimento da presente liminar” (ID 66250923 – Ação Principal).
Inconformada, a Recorrente alega ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência concedida no juízo a quo.
Segue aduzindo que, por se tratar de contrato na modalidade de coparticipação, há previsão expressa de autorização da cobrança de 30% (trinta por cento) dos valores pagos em consultas, exames de rotina, exames especializados e atendimentos ambulatoriais.
Argumenta que “na modalidade (coparticipação), o consumidor divide com a operadora do plano de saúde os riscos do atendimento, devendo desembolsar uma porcentagem do custo de todo atendimento médico, ambulatorial ou hospitalar quando utilizado”.
Ainda sustenta que a “Unimed Cuiabá não é obrigada a suportar sozinha e de forma integral o tratamento da requerente, sob pena de arcar com custos superiores ao contratado”, assim, protesta pelo reconhecimento da legalidade da cobrança de coparticipação, sob pena de contrariedade ao artigo 16 da Lei no 9.656/98.
Com esses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso.
É o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra no artigo 1.015, inciso I, do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
É cediço que o artigo 1.019, inciso I, do Código de Ritos dispõe sobre a possibilidade de o Relator conceder efeito suspensivo ao recurso, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do mesmo codex estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
No caso sob exame, ao menos neste momento de cognição sumária, não vislumbro demonstração dos pressupostos autorizadores para deferimento da medida liminar.
Inobstante a Recorrente afirmar a existência de probabilidade do direito e que a manutenção da decisão lhe causará custos elevados, a irreversibilidade desse custo não está comprovada.
Com efeito, o Juiz singular enfatizou que “considerando que as faturas decorrentes dos meses de setembro e outubro de 2021 não foram adimplidas, bem como considerando que a discussão nesta lide decorre apenas das cobranças a título de coparticipação retroativa e que a requerida não pode ser obrigada a prestar um serviço sem a contraprestação devida, com fundamento no art. 297 do CPC, tenho que a ré deverá emitir novas faturas com relação ao referido período, sem a inclusão do valor cobrado a titulo de coparticipação retroativa, as quais deverão ser quitadas pela parte autora como condição à manutenção da tutela” (sem destaques no original).
Nesse cenário, não há falar em perigo de dano decorrente da manutenção da decisão invectivada até o julgamento do mérito recursal.
Noutro giro, a Agravada comprova o recebimento de fatura com vencimento em 06/09/2021, no valor total de R$ 13.616,56 (treze mil, seiscentos e dezesseis reais e cinquenta e seis centavos), assim como da fatura com vencimento em 01/10/2021, no valor de R$ 1.515,12 (um mil, quinhentos e quinze reais e doze centavos), de modo que cassar a suspensão da cobrança, ao menos neste momento, certamente ocasionará danos à parte autora, ora Agravada, parte mais frágil da relação contratual (ID 65801639 e ID 65801637- Ação Principal).
Portanto, ausentes os requisitos legais, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de outubro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora